Tribunal: TJES
Processo: 5002388-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002388-83.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
AGRAVADO: JUAREZ RAMOS DE SOUZA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA DE ENDEREÇOS DO RÉU – DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS PELO JUÍZO SINGULAR – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo de processo cooperativo, em que “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
” (CPC, art. 6º).

2.
À vista disso, como a agravante não tem conhecimento do endereço da outra parte, caberá ao d. Juízo de origem efetuar as diligências solicitadas, necessárias à obtenção daquela informação (CPC, art. 319, inc. II e § 1º), sobretudo porque já tentada a citação da parte agravada em endereço constante do contrato sem, entretanto, resultado frutífero.

3.
A esse respeito, tem entendido este e. Tribunal de Justiça, em observância à orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Tema Repetitivo 219, que não subsiste o dever de prévio esgotamento dos demais meios de localização do devedor para que seja viabilizada a consulta de dados nos sistemas judiciais.

4.
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
c
ontra a r. decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
JUAREZ RAMOS DE SOUZA, indeferiu o pedido de pesquisa de endereços da parte executada.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, que o único endereço fornecido pelo agravado fora aquele constante do contrato firmado. Argumenta, assim, a sua impossibilidade de localizar outro endereço do executado.

Requer, em suma, o deferimento da medida liminar para determinar que o juízo singular defira os atos executivos necessários ao prosseguimento do feito, notadamente para fins de localizar os endereços da parte executada. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Liminar deferida no evento 4496299.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002388-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

AGRAVADO: JUAREZ RAMOS DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
c
ontra a r. decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
JUAREZ RAMOS DE SOUZA, indeferiu o pedido de pesquisa de endereços da parte executada.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, que o único endereço fornecido pelo agravado fora aquele constante do contrato firmado. Argumenta, assim, a sua impossibilidade de localizar outro endereço do executado.

Requer, em suma, o deferimento da medida liminar para determinar que o juízo singular defira os atos executivos necessários ao prosseguimento do feito, notadamente para fins de localizar os endereços da parte executada. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Liminar deferida no evento 4496299.

Pois bem.

Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo de processo cooperativo, em que “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
” (CPC, art. 6º).

À vista disso, como a agravante não tem conhecimento do endereço da outra parte, caberá ao d. Juízo de origem efetuar as diligências solicitadas, necessárias à obtenção daquela informação (CPC, art. 319, inc. II e § 1º
1
), sobretudo porque já tentada a citação da parte agravada em endereço constante do contrato sem, entretanto, resultado frutífero.

A esse respeito, tem entendido este e. Tribunal de Justiça, em observância à orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Tema Repetitivo 219
, que não subsiste o dever de prévio esgotamento dos demais meios de localização do devedor para que seja viabilizada a consulta de dados nos sistemas judiciais. A título de exemplo, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE CONSULTA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. AGRAVANTE QUE REQUER A REFORMA DO DECISUM. 1. Diligência de busca e apreensão do veículo que restou frustrada pela insuficiência de endereço do devedor. Ausência de informações complementares (bloco e apartamento) no contrato celebrado entre as partes.
2. Requerimento de pesquisa pelos meios disponíveis ao magistrado, para a localização de endereços da parte ré, que encontra previsão no art. 319, §1º do CPC. Autor que faz jus às diligências requeridas, de modo a viabilizar a prestação jurisdicional.
Precedentes. 3. Decisão que se reforma, para deferir o pleito de pesquisa de endereços do devedor pelos meios eletrônicos disponíveis ao Juízo, desde que recolhidas as custas para o ato. RECURSO PROVIDO. (TJRJ, Agravo de Instrumento n. 0043700-55.2022.8.19.0000, Rel.ª Des.ª MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, 21ª Câmara Cível, p. 27/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, DO CPC - BUSCA DE ENDEREÇO - CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS - POSSIBILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1696396/MT, fixou a tese de que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento podem ser mitigadas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
É possível a utilização dos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud para fins de consulta ao endereço da parte requerida, em decorrência da norma prevista no art. 319, § 1º, CPC.
(TJMG, Agravo de Instrumento n. 1.0000.22.064728-3/001, Rel. Des. ADRIANO DE MESQUITA CARNEIRO, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 11/05/2022, p. 12/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO AVIADO PELA AUTORA/EXEQUENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ EM ENDEREÇOS FORNECIDOS PELA AGRAVANTE. DEMANDADA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NA INICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG E SIEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A indicação correta do endereço do réu é requisito essencial à petição inicial, inclusive, porque inviabiliza a citação da parte ré, impedindo, dessa forma, o aperfeiçoamento da relação processual e o regular prosseguimento do feito. [...] 4.
É legítima a pretensão de consulta aos sistemas judiciais de busca, quando demonstrado que o autor da ação não dispõe de outros meios ao seu alcance para a localização do endereço do devedor.
Precedentes TJTO. 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (TJTO, Agravo de Instrumento n. 0007494-39.2020.8.27.2700, Rel. Des. JOCY GOMES DE ALMEIDA, j. 27/01/2021, p. 03/02/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, determinando a realização, pelo juízo singular, dos atos necessários à localização da parte executada.

É como voto.

1

Art. 319.
A petição inicial indicará: [...]
II -
os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; [...]
§ 1º
Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/04/2023